Tribunal: TJPA
Processo: 0811066-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811066-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GLEYSON LOPES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811066-06.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GLEYSON LOPES FEITOSA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. VEÍCULO ADULTERADO. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência, suspendendo o parcelamento de débitos tributários relativos ao IPVA de veículo adquirido por Gleyson Lopes Feitosa, posteriormente apreendido por fraude e adulteração, apesar de previamente vistoriado e aprovado pelo DETRAN/PA. O agravado alegou boa-fé na aquisição, tendo sido compelido a pagar os débitos para viabilizar financiamento imobiliário, mesmo após apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição de proprietário formal do veículo autoriza a exigência de IPVA, mesmo diante de sua apreensão e constatação de fraude; (ii) definir se a adesão ao parcelamento dos débitos tributários configura confissão válida e irretratável da dívida, ainda que realizada sob coação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

A boa-fé do agravado é evidenciada pela aquisição de veículo aprovado pelo DETRAN/PA, o que gera legítima expectativa de regularidade e revela falha na atuação do órgão público.

A ausência de posse do bem desde 2017, em razão da apreensão por adulteração, afasta a incidência regular do tributo sob a ótica da capacidade contributiva.

A manutenção da exigência do IPVA revela-se desarrazoada diante do vício oculto não detectado pelo Estado, que contribuiu para a lesão sofrida pelo consumidor.

A adesão ao parcelamento, feita com o objetivo de viabilizar a retirada do nome do protesto para obtenção de crédito, não configura confissão legítima da dívida, diante da coação econômica enfrentada.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva impõem a mitigação da literalidade da norma tributária em contextos excepcionais, como o dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de IPVA deve ser suspensa quando o veículo for adquirido de boa-fé, vistoriado e aprovado pelo DETRAN, mas posteriormente apreendido por fraude não detectada pelo Estado.

A adesão ao parcelamento de débito tributário, realizada sob coação econômica para evitar restrições creditícias, não configura confissão válida da dívida.

A responsabilidade do Estado por falha na fiscalização que permita a circulação de veículo adulterado justifica a suspensão da exigência tributária enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0802149-11.2025.8.14.0028.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
GLEYSON LOPES FEITOSA
, determinando a suspensão imediata do parcelamento de débitos tributários de IPVA relativos a um veículo Toyota Hilux, ano 2013.

Na origem, o autor relatou que adquiriu o referido automóvel em julho de 2017, mas teve o bem apreendido por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal apenas dois meses após a compra.

A apreensão ocorreu em virtude da constatação de que o veículo era adulterado, fato este que foi posteriormente confirmado por laudo técnico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O autor sustenta que, antes da aquisição, o automóvel havia passado por vistoria e aprovação oficial do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN-PA), o que lhe conferiu a legítima expectativa de regularidade do negócio.

Em razão desse incidente, o agravado ajuizou demanda judicial anterior (processo nº 0805762-15.2020.8.14.0028) em face da revendedora e do DETRAN, buscando a reparação pelos danos sofridos.

Ocorre que, a despeito da discussão judicial sobre a origem da fraude, o Estado do Pará manteve as cobranças de impostos e procedeu ao protesto de certidões de dívida ativa em nome do contribuinte.

Diante da necessidade urgente de regularizar seu nome para efetivar o financiamento de um imóvel, o agravado viu-se compelido a renegociar o débito junto à SEFA e pagar o cancelamento dos protestos.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pleito inicial, vislumbrou a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, concedendo a liminar para suspender a manutenção do parcelamento.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta em suas razões recursais que a propriedade formal do veículo ainda consta nos registros oficiais em nome do agravado, o que legitimaria o lançamento do tributo.

Argumenta, ainda, que a adesão ao parcelamento administrativo configura confissão irrevogável e irretratável da dívida, além de invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo fisco.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria indeferiu a pretensão recursal liminar por meio da decisão monocrática de ID 27520987, mantendo hígidos os efeitos da tutela de urgência deferida.

Devidamente intimada para o contraditório, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado pela unidade de processamento judiciário.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito, por se tratar de matéria estritamente patrimonial e privada.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e submeto a análise do mérito ao colegiado desta 2ª Turma de Direito Público.

A controvérsia reside na manutenção da medida liminar que suspendeu a exigibilidade das parcelas de IPVA sobre veículo cuja regularidade é objeto de investigação judicial por fraude e adulteração.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito do agravado repousa em sua condição de consumidor de boa-fé que adquiriu veículo previamente inspecionado e aprovado pelo próprio DETRAN/PA.

Houve uma evidente falha no dever de cautela e fiscalização por parte do órgão de trânsito estadual, que não identificou a adulteração no momento da vistoria, permitindo a circulação do bem irregular.

É incontroverso que o agravado não possui a posse plena do bem desde 2017, em virtude da apreensão policial decorrente de um vício que deveria ter sido detectado pela administração pública.

A análise literal da legislação tributária estadual não pode ser dissociada da excepcionalidade fática aqui apresentada, nem ignorar a participação do Estado na materialização do prejuízo suportado pelo cidadão.

Quanto ao perigo de dano, este se revela substancialmente maior em desfavor do agravado, uma vez que a continuidade das cobranças e restrições creditícias compromete severamente sua vida financeira e patrimonial.

No que tange ao argumento do parcelamento como confissão de dívida, entendo que tal eficácia resta mitigada diante da evidente coação econômica sofrida pelo agravado para viabilizar um financiamento habitacional.

Em um confronto de valores, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, prestigiando a preservação mínima da condição financeira do contribuinte prejudicado.

Não se mostra razoável que o autor arque com o ônus financeiro de um erro de vistoria estatal, pagando por um automóvel que, em última análise, revelou-se fruto de conduta criminosa alheia à sua vontade.

O risco de lesão aos cofres públicos pela suspensão temporária dos pagamentos é ínfimo quando comparado à lesão moral e material já suportada pelo cidadão ao longo de anos de litígio.

Portanto, agiu com acerto o juízo de piso ao suspender o parcelamento até que a responsabilidade civil do Estado e da revendedora seja definitivamente julgada no processo originário.

Ante o exposto, acompanhando integralmente a fundamentação exarada na manifestação monocrática anterior, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026